Tribunal: TCU
Processo: 014.210/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8595/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam, originariamente, acerca de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde/Funasa contra os ex-prefeitos do Município de São Félix do Xingu/PA, Srs. Antônio Paulino da Silva (gestão 2009-2012) e João Cléber de Souza Torres (gestão 2013-2016), em razão da não aprovação da prestação de contas final, da execução parcial do objeto e de irregularidades na execução físico-financeira do objeto pactuado no termo de compromisso TC/PAC 1045/08; Considerando que, por meio do Acórdão 3312/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado julgou irregulares as contas do Sr. Antônio Paulino da Silva, condenou-o em débito (valor atualizado até 28/3/2019, com juros: R$ 3.129.068,01 - item 9.3) e aplicou-lhe multa de R$ 30.000,00 (item 9.4); Considerando que, por meio do Acórdão 8002/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, prolatado na sessão do dia 28/7/2020 , o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Paulino da Silva e negou-lhe provimento, mantendo na íntegra os termos do Acórdão 3312/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que sobreveio aos autos a informação do óbito do Sr. Antônio Paulino da Silva, ocorrido em 13/7/2020 (peça 108), antes, portanto, do trânsito em julgado do acórdão condenatório ( após 28/7/2020 ); Considerando que a multa cominada ao responsável pelo item 9.4 do Acórdão 3312/2019-TCU-Segunda Câmara possui natureza sancionatória e personalíssima; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes produzidos pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE (peças 111 a 114), cujas conclusões foram corroboradas pelo Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 115); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 3312/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Antônio Paulino da Silva (CPF XXX.666.041-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; e b) retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Dicom para que sejam adotadas as providências indicadas na instrução acostada à peça 111, no sentido de notificar o espólio ou sucessores do responsável Antônio Paulino da Silva (CPF XXX.666.041-XX) acerca da dívida referente ao débito imputado pelo item 9.3 do Acórdão 3312/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 014.210/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Paulino da Silva (XXX.666.041-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu - PA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: João Luis Brasil Batista Rolim de Castro (14.045/OAB-PA) e outros, representando Antônio Paulino da Silva; Sâmia Hamoy Guerreiro (20176/OAB-PA) e outros, representando Joao Cleber de Souza Torres. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.